Tribunal: TJMT
Processo: 0022716-43.2018.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022716-43.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WELINGTON DIEGO DOS SANTOS - CPF: 116.547.866-83 (APELADO), LUCIANE CUSTODIA DOS SANTOS - CPF: 065.745.976-33 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), WELINGTON DIEGO DOS SANTOS - CPF: 116.547.866-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE CUSTODIA DOS SANTOS - CPF: 065.745.976-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO -
REJEITADA
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DIREITO À SAÚDE – RECONHECIMENTO DEVIDO –
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESTE SENTIDO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo precedentes jurisprudenciais atuais, a saúde é direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno o fornecimento de medicamento e o custeio do tratamento àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental, desde que comprovada a necessidade e especificidade do tratamento e demais componentes e insumos pleiteados.

Não tendo havido condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não há falar-se em exclusão do pagamento desta verba pelo ente público sucumbente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e
recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra contra a
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Comarca de Tangará da Serra que julgou procedente ação proposta por Welington Diego dos Santos em desfavor do apelante e do Estado de Mato Grosso, determinando-lhes o fornecimento de internação em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI e utilização de imunoglobulina humana, na dose de 400mg/kg/dia, por 5 dias
, sem condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões, o Município de Tangará da Serra suscita a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o fornecimento do tratamento pleiteado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso. No mérito, busca a reforma da sentença, pugnando pela exclusão da condenação de honorários em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 26198052).

A Procuradoria-Geral da Justiça
opina pelo provimento parcial do recurso de apelação para que o ente municipal seja excluído da obrigação de providenciar leito em UTI ao autor-apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de remessa necessária e
recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra contra a
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Comarca de Tangará da Serra que

julgou procedente ação proposta por Welington Diego dos Santos em desfavor do apelante e do Estado de Mato Grosso, determinando-lhes o fornecimento de internação em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI e utilização de imunoglobulina humana, na dose de 400mg/kg/dia, por 5 dias
, sem condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões, o Município arguiu, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que o fornecimento da internação e medicamento pleiteado pelo autor é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, não se podendo impor aos entes municipais, preferencialmente, a prestação de todo e qualquer serviço de saúde, sob pena de se macular a divisão de competências prevista legalmente.

Não procede, contudo, a alegação.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que,
verbis
: “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas,
compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda
, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Neste contexto, resta evidente a responsabilidade do apelante pelo fornecimento do tratamento e medicamento pretendidos nos autos, não podendo a divisão de atribuições e competências feita pela Lei nº 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de prestar saúde a quem necessite, de forma adequada e digna e independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter, sob pena de violar-se o direito à vida, pressuposto de todos os demais, bem como o princípio da isonomia.

Assim, sem razão o recorrente quanto à sua propalada ilegitimidade passiva.

No mais, a sentença também não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ocorre que restou devidamente comprovado, documentalmente, que o autor, menor de idade à época da propositura da demanda,
possui quadro clínico indicativo para doença de Guillain Barré, necessitando, dada a gravidade de sua situação, de internação em UTI e utilização de Imunoglobulina Humana na dose de 400mg/ kg/dia, por 5 dias.

Restou comprovado, também,
a impossibilidade de sua família custear o tratamento e medicamento almejados.

Destarte, à vista da demonstração da extrema necessidade do fornecimento do tratamento e medicamento solicitados nos autos, não é possível negar-se a tutela pretendida, sob pena de omissão
ao direito fundamental à saúde, amparado no art. 196 da Constituição da República.

Como se sabe, a Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever de oferecer atendimento integral à saúde, devendo atender às necessidades individuais do cidadão de acordo com as peculiaridades de cada caso, envidando todos os esforços possíveis para preservar-lhe a saúde e a vida, quando sob risco de perecimento, sendo este o caso dos autos.

Por fim, não há como acolher-se a
irresignação do apelante quanto à exclusão do pagamento de honorários advocatícios, pois a sentença sequer o condenou a tal incumbência, veja-se:

“Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Embora sucumbentes, deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
”. (Id 26198049)
Grifei.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não merece prosperar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Tangará da Serra e,
em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020